Tribunal: TJDFT
Processo: 0730789-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. DESEMPENHO DE TRABALHO EXTERNO COMPROVADO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LEI DISTRITAL 5.237/2013. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID17853221, ID17853222, ID17853223, ID18254223), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Aduziu a autora ocupar o cargo de Agente de Vigilância Ambiental do Distrito Federal, cuja atribuição consiste em realizar reiteradas visitas aos locais de preservação ambiental. Alegou que a Administração não disponibiliza veículos, tendo que utilizar veículo próprio sem receber qualquer gratificação ou indenização. Requereu seja declarado o direito de receber as parcelas de Indenização de Transporte (R$420,00 mensais), vencidas e vincendas durante o tramite processual até a efetiva implementação da verba no contracheque e a condenação do DF ao pagamento dos valores retroativos compreendidos no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda (R$33.620,58).
3. Trata-se de recurso (ID16928565) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a autora não juntou provas de qualquer despesa custeada com veículo próprio para desempenho das funções do cargo que ocupa.
4. Nas razões do recurso, sustenta que a Lei Complementar n. 840/11 é clara ao afirmar que o servidor que utilização meio próprio de locomoção deve ser devidamente indenizado, assim como a Lei n.o 5.237/13, especialmente aprovada para dispor sobre a carreira de vigilância ambiental, determina o pagamento de indenização pelo uso de veículo próprio. Alega ter comprovado que utiliza seu veículo para realizar as diligências, uma vez que a administração reconhece que os Agentes de Vigilância Ambiental se deslocam para realizar as inspeções em campo (Memorando SEI no 99/2019 - ID16927951). Por fim, assevera o enriquecimento ilícito da Administração Pública, tendo em vista que recebe um serviço sem realizar a devida contraprestação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial.
5. O art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011 dispõe que “o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento”.
6. No que diz respeito à carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do DF, o art. 8a da Lei Distrital n. 5.237/2013 disciplina que “o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS (Art. 8o)”.
7. Outrossim, nos termos do art. 22, §1o da referida Lei Distrital, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital 26.077/05 (Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 a contar de 1o de outubro de 2005).
8. Assim, considerando que as atividades inerentes ao cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde são desenvolvidas predominantemente em ambiente externo é dispensável a efetiva comprovação de utilização de veículo próprio, vislumbrando-se o direito da servidora ao recebimento da indenização de transporte pleiteada, no valor de R$420,00 mensais, das parcelas vencidas e vincendas durante o tramite processual até a efetiva implementação da verba em seu contracheque.
9. Precedente: Acórdão 1244103, 07133811820178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. No que se refere ao valor pretendido, acolhe-se a planilha do Distrito Federal (ID16927944), reformando-se a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial.
11. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para condenar o Distrito Federal à implementação do pagamento da indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) no contracheque da autora enquanto estiver exercendo serviço externo com recursos próprios, bem como a pagar o valor retroativo fixado em R$25.730,82 (vinte e cinco mil, setecentos e trinta reais e oitenta e dois centavos), sobre o qual deve incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (STF, RE 870947/SE - Tema 810).
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
13. Vencedora a recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
14. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.